Tribunal: STF
Processo: RE 59871
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM PROCESSO DE
INVENTARIO, NO CASO DE LITIGIO SOBRE A QUALIDADE DE HERDEIRO.
QUESTÃO, NÃO ESPECIFICADA NO PEDIDO, DE INVALIDADE TOTAL OU DE
REDUÇÃO DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTARIA. PROVIMENTO, EM PARTE, DE
EMBARGOS DECLARATORIOS OPOSTOS PELA HERDEIRA E REJEIÇÃO DOS DA
INVENTARIANTE.